Tribunal: TJPA
Processo: 0801349-83.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801349-83.2022.8.14.0061

APELANTE: BENEDITA SENA FREITAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INTIMAÇÃO REGULAR DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É legítima a exigência de apresentação de procuração atualizada quando fundada no poder geral de cautela do magistrado e justificada pelas peculiaridades do caso concreto, visando assegurar a regularidade da representação processual.

2.

Regularmente intimada para cumprir a determinação judicial, a parte autora permaneceu inerte, não promovendo a regularização no prazo assinalado.

3.

Configurada a ausência de regularização da representação processual, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, e art. 485, I, do CPC.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITA SENA FREITAS contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL.

Inicialmente, o feito teve sua tramitação interrompida em razão de sentença de extinção, posteriormente reformada em grau recursal, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Retomado o curso processual, o juízo singular determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse procuração atualizada, diante do lapso temporal entre a outorga do mandato e o ajuizamento da ação, fundamentando a exigência no poder geral de cautela.

A parte autora foi regularmente intimada, conforme se verifica nos autos, porém permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado in albis, circunstância devidamente certificada.

Diante da inércia, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a procuração ad judicia não possui prazo de validade, salvo estipulação expressa em contrário, e que sua exigência configura formalismo excessivo, afrontando os princípios da boa-fé processual e da presunção de veracidade dos documentos. Requer, ao final, o provimento do recurso para cassação da sentença extintiva.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo Plenário Virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar a legalidade da sentença que
indeferiu a petição inicial
, extinguindo o feito
sem resolução do mérito
, em razão da inércia da parte autora em apresentar
procuração atualizada
, conforme expressa determinação do juízo de origem.

É incontroverso nos autos que a parte autora foi devidamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar instrumento de mandato atualizado, diante do lapso temporal entre a outorga do documento e o ajuizamento da demanda, contudo permaneceu inerte.

Tal determinação foi proferida no exercício do
poder geral de cautela
, visando assegurar a regularidade da representação processual e a higidez do contraditório, providência que se mostra compatível com os deveres de direção e controle do processo atribuídos ao magistrado.

Com efeito, embora a procuração ad judicia, em regra, não possua prazo de validade, admite-se, em situações excepcionais e diante de elementos concretos, que o magistrado exija instrumento atualizado, especialmente quando houver necessidade de resguardar a segurança jurídica e prevenir eventuais irregularidades na representação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece a possibilidade de exigência de procuração atualizada, com fundamento no poder geral de cautela, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE
PROCURAÇÃO

ATUALIZADA
PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA . PODER GERAL DE CAUTELA QUE, EM TESE, JUSTIFICA A EXIGÊNCIA ASSINALADA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE PRECISAM SER SOPESADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1 . Na hipótese do autos, o Tribunal Estadual indicou motivos suficientes para reputar necessária a exibição de
procuração

atualizada
, não havendo que se falar, por conseguinte, em negativa de prestação jurisdicional com relação ao ponto. 2.
Seja com base no poder geral de cautela, seja com base no poder discricionário de direção formal e material do processo, admite-se que o juiz, considerando as peculiaridades do caso concreto, solicite a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade do processo
. 3 . Impossível superar as conclusões fixadas pelas instâncias de origem com relação à conveniência de se exigir uma
procuração

atualizada
, sem esbarrar na Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2302887 SP 2023/0039727-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

ementa APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTRUMENTO DE
PROCURAÇÃO
. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO . EXIGÊNCIA DE
PROCURAÇÃO

ATUALIZADA
. PODER GERAL DE CAUTELA. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EMENDAR A INICIAL. INÉRCIA . CORRETA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, o instrumento de
procuração
constitui documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que, nos termos do que dispõe o art . 103 do Código de Processo Civil, "A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil". 2
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de substituição de
procuração
desatualizada está contida no poder geral de cautela atribuído ao Juiz. 3 . Uma vez que a parte autora, embora intimada, deixou de comprovar a regularidade de sua representação, forçoso reconhecer que não merece reparo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0000473-78 .2022.8.27.2720, Rel . ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 15/02/2023, DJe 24/02/2023 20:46:26)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0000473-78.2022.8.27 .2720, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE
PROCURAÇÃO

ATUALIZADA
. EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por Maria Benedita da Rocha contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, proposta contra o Banco Pan S.A. O juízo de origem determinou a extinção por ausência de regularização da
procuração
outorgada ao patrono do autor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a exigência de
procuração

atualizada
para a continuidade do processo; (ii) determinar se a extinção do processo por ausência de regularização de
procuração
deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A exigência de
procuração

atualizada
fundamenta-se no poder geral de cautela do juiz, sendo cabível em casos que envolvam elementos de advocacia predatória ou vícios formais.
4. A decisão de origem respeitou a regra do art. 76, § 1º, I, do CPC, que estabelece a extinção do processo em caso de descumprimento da regularização da representação processual .

5. O poder geral de cautela permite ao magistrado exigir documentos atualizados quando há indícios de irregularidades na representação, como verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O poder geral de cautela do juiz justifica a exigência de
procuração

atualizada
quando houver indícios de advocacia predatória ou irregularidades na representação.

2 . A ausência de regularização da
procuração
pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I, e 485, X .

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 07107903420228070010, Rel. Eustáquio de Castro, j. 05/10/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032918720218140061 22834981, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, não se trata de formalismo excessivo, mas de medida legítima voltada à preservação da regularidade da representação processual.

No caso concreto, após regularmente intimada para suprir a irregularidade, a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual correta a decisão que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento de determinação judicial indispensável ao regular prosseguimento do feito.

Assim, não merece acolhida a alegação recursal de invalidade da exigência de procuração atualizada, uma vez que a providência encontra respaldo legal e jurisprudencial, sobretudo diante do poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade do processo.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 31/03/2026